Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706748-49.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. CASSAÇÃO. CABIMENTO. 1. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (CPC, art. 492). 2. O pedido deve ser certo e determinado (CPC, arts. 322 e 324) e são vedados pronunciamentos judiciais citra, ultra e extra petita. 3. Embora o efeito prático do objetivo da demanda seja o mesmo, o não pagamento da cobrança de tributo feita pelo Distrito Federal, a repercussão jurídica de anulação e de cancelamento de auto de infração é diferente e pode interferir, inclusive, na responsabilidade do pagamento das verbas sucumbenciais. 4. A análise de pedido não formulado implica nulidade da sentença. 5. Preliminar acolhida. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §2o, e 324, §1o, ambos do CPC, sustentando que o órgão julgador não interpretou os pedidos formulados na petição inicial “de maneira lógico-sistemática, restringindo-se apenas ao capítulo dos pedidos” (id 43409364, pág. 4). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 926 do CPC, asseverando inobservância do dever de uniformização de jurisprudência, uma vez existente julgado da mesma turma julgadora em sentido diverso, apreciando situação fática similar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 322, §2o, e 324, §1o, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora concluiu: “Embora o efeito prático do objetivo da demanda seja o mesmo, o não pagamento da cobrança de tributo feita pelo Distrito Federal, a repercussão jurídica de anulação e de cancelamento é diferente e pode interferir, inclusive, na responsabilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.(...) Obiter dictum, à época da lavratura do auto de infração a apelada não estava com os documentos comprobatórios, o que legitimou o ato. Esses documentos só foram apresentados na segunda instância administrativa e não foram analisados diante da preclusão. (...) Conclui-se que houve julgamento extra petita em virtude da inobservância do princípio da adstrição. (...) Registre-se que não é o caso da possibilidade de formulação de pedidos genéricos (CPC, art. 324, § 1o).” (Grifei. Vide itens 30 a 33 do voto relator – id 39065579). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Por fim, o especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 926 do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012